Tribunal: TJMT
Processo: 1003286-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003286-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANDRE LUIS TORRES BABY - CPF: 713.968.291-72 (AGRAVADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - CPF: 072.290.608-00 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVEDORAS SOLIDÁRIAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PARTE DAS COEXECUTADAS. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PLANO RECUPERACIONAL À DEVEDORA SOLIDÁRIA NÃO RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/2005. SÚMULA 581 DO STJ. TEMA 885/STJ. COISA JULGADA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. GARANTIA INSUFICIENTE DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO. ART. 525, § 6o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0025196-12.2013.8.11.0041, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e determinou o prosseguimento da execução em seu desfavor.

O cumprimento de sentença decorre de título judicial transitado em julgado, formado em ação de rescisão contratual e declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com indenização por danos materiais e morais, relativa a contrato de promessa de compra e venda de imóvel no empreendimento “Village do Bosque”.

A decisão agravada reconheceu a concursalidade do crédito apenas em relação às coexecutadas, integrantes de grupo econômico submetido à recuperação judicial, limitando, quanto a elas, a atualização do crédito à data do pedido recuperacional, em 23/02/2017.

Em relação à agravante, que não se encontra em recuperação judicial, o Juízo de origem determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, observados os parâmetros do título executivo judicial, inclusive multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os efeitos da recuperação judicial das demais coexecutadas, especialmente a limitação da atualização do crédito à data do pedido recuperacional, devem ser estendidos à devedora solidária, ora agravante, que não integra o processo de recuperação judicial; e (ii) saber se estavam presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.

III. Razões de decidir

O art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 preserva expressamente os direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, de modo que a recuperação judicial de uma ou algumas devedoras não exonera, não suspende nem limita a responsabilidade patrimonial de terceiro devedor solidário não submetido ao regime recuperacional.

A Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral”, orientação reafirmada no Tema 885/STJ.

A novação recuperacional prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005 possui eficácia limitada ao âmbito da empresa em recuperação judicial, não se projetando automaticamente sobre coobrigados não recuperandos, sob pena de indevida ampliação subjetiva dos efeitos do plano recuperacional.

A solidariedade passiva autoriza o credor a exigir de qualquer dos devedores solidários a integralidade da dívida comum, nos termos do art. 275 do Código Civil, não podendo eventual direito de regresso ou dificuldade de recomposição interna entre devedores ser oposta ao credor para reduzir o alcance do título executivo judicial.

Não configura enriquecimento sem causa o recebimento, pelo exequente, de valor decorrente de condenação judicial transitada em julgado, pois a causa jurídica do crédito reside no próprio título executivo judicial.

O princípio da par conditio creditorum rege a relação entre credores e devedora em recuperação judicial, não se prestando a beneficiar devedora solidária solvente que não se encontra submetida ao concurso recuperacional.

A coisa julgada material impede a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, da responsabilidade solidária reconhecida no título judicial, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e dos arts. 502 e 503 do CPC.

O efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença exige garantia integral do juízo, relevância da fundamentação e risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, conforme art. 525, § 6o, do CPC.

No caso, a garantia ofertada pela agravante, consistente em imóveis avaliados em R$ 210.795,53, revelou-se insuficiente até mesmo em relação ao valor que a própria executada entende devido, de R$ 274.042,48, e substancialmente inferior ao cálculo da contadoria judicial, de R$ 402.797,56, razão pela qual não se evidenciou ilegalidade no indeferimento do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A recuperação judicial de uma ou algumas coexecutadas não suspende, não extingue nem limita a execução promovida contra devedora solidária não submetida ao regime recuperacional, preservados os direitos do credor nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, da Súmula 581 do STJ e do Tema 885/STJ.

2. A limitação da atualização do crédito à data do pedido de recuperação judicial aproveita apenas às sociedades recuperandas, não se estendendo automaticamente ao coobrigado solidário estranho ao processo recuperacional.

3. A existência de eventual direito de regresso entre devedores solidários constitui relação interna e não pode ser oposta ao credor para restringir obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado.

4. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença pressupõe garantia integral do juízo, relevância dos fundamentos e risco de dano grave, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ginco Urbanismo Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0025196-12.2013.8.11.0041, promovido por
André Luis Torres Baby
, decorrente de ação de rescisão contratual e declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com indenização por danos materiais e morais, relativa a instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel no empreendimento “Village do Bosque”.

A decisão agravada, lançada no id. 217637327, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Ginco Urbanismo Ltda., bem como indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que a garantia ofertada, consistente em dois imóveis avaliados em R$ 210.795,53, era insuficiente até mesmo em relação ao valor que a própria executada entendia devido, de R$ 274.042,48, não atendendo ao requisito da garantia integral do juízo previsto no art. 525, § 6o, do CPC. Na mesma decisão, o Juízo de origem consignou que o crédito possui natureza concursal em relação às executadas PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda., porquanto o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, distribuído em 23/02/2017, razão pela qual acolheu parcialmente a impugnação dessas sociedades para determinar que, quanto a elas, o crédito fosse atualizado apenas até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. Todavia, quanto à ora agravante Ginco Urbanismo Ltda., que não se encontra em recuperação judicial, o Juízo aplicou a Súmula 581 do STJ e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, observando-se os parâmetros da sentença e dos acórdãos, inclusive multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC, tendo a contadoria judicial apurado o valor total de R$ 402.797,56.

Inconformada, a Ginco recorre. Em suas razões, id.

343001378, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o crédito executado possui natureza concursal, pois decorre de contrato de promessa de compra e venda celebrado em 24/09/2009, com entrega prevista para março de 2012 e entrega das chaves apenas em maio de 2013, sendo anterior ao pedido de recuperação judicial do Grupo PDG, em 23/02/2017; (ii) embora a agravante não esteja formalmente submetida à recuperação judicial, integra o polo passivo da mesma obrigação das empresas recuperandas, de modo que os efeitos econômicos do plano de recuperação judicial deveriam limitar também a sua responsabilidade, especialmente quanto à incidência de juros e correção monetária após a data do pedido de recuperação judicial; (iii) a manutenção da execução integral contra a devedora solidária solvente importaria desequilíbrio material, violação à
par conditio creditorum,
enriquecimento sem causa do credor e esvaziamento do eventual direito de regresso contra as empresas recuperandas; (iv) os precedentes relativos à recuperação judicial e à concursalidade do crédito demonstrariam a necessidade de sujeição do crédito aos limites do plano recuperacional, ainda que o cumprimento individual prossiga após o encerramento da recuperação judicial.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e limitar a atualização do crédito à data do pedido de recuperação judicial da devedora principal, qual seja, 23.02.2017, também em relação à agravante.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
no id. 347102371.

Informações prestadas pela juíza de origem no id. 348111858.

O agravado apresentou
contrarrazões
no id. 353041372, nas quais sustenta que: (i) a agravante pretende indevidamente estender para si benefício personalíssimo da recuperação judicial concedido exclusivamente a terceiros; (ii) a Súmula 581 do STJ e o Tema 885 dos recursos repetitivos autorizam o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários, não se lhes aplicando a suspensão nem a novação recuperacional; (iii) o direito de regresso eventualmente dificultado constitui questão interna entre Ginco e Grupo PDG, não podendo reduzir o crédito do exequente consumidor; (iv) o agravado apenas busca receber o valor reconhecido em sentença transitada em julgado, o que não configura enriquecimento sem causa; (v) a pretensão recursal afronta a coisa julgada, pois a condenação solidária transitou em julgado de forma irrestrita. Requer, ao final, o total desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por André Luis Torres Baby em face de PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações, Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda. e Ginco Urbanismo Ltda.

Extrai-se dos autos de origem, em síntese, que o exequente apresentou o cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do valor que entende devido, com aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o do CPC. As executadas PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações, Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda. apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que estão em recuperação judicial desde 23.02.2017 e que o crédito é concursal, devendo ser atualizado apenas até esta data. Alegaram também excesso de execução (id. 171359385). A executada Ginco Urbanismo Ltda. também apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e apresentando cálculo no valor de R$ 274.042,48. Ofereceu dois imóveis à penhora para garantia do juízo, avaliados em R$ 120.000,00 e R$ 90.795,53, respectivamente, totalizando R$ 210.795,53, e requereu a concessão de efeito suspensivo (id. 172006965).

O exequente manifestou-se sobre as impugnações, rebatendo os argumentos das executadas e sustentando a aplicação da Súmula 581 do STJ para prosseguimento da execução contra a Ginco Urbanismo Ltda., devedora solidária que não está em recuperação judicial (id. 174487698).

Em razão da divergência nos cálculos, foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, que apresentou como devido o valor total de R$ 402.797,56.

As partes manifestaram-se sobre os cálculos da contadoria, tendo a Ginco Urbanismo Ltda. juntado decisão proferida em caso análogo (processo no 0001393- 63.2014.8.11.0041), onde este juízo reconheceu a concursalidade do crédito e sua submissão ao plano de recuperação judicial.

O exequente, por sua vez, sustentou a aplicação da Súmula 581 do STJ e alegou coisa julgada material quanto à questão da concursalidade, que não foi discutida pela Ginco em seus recursos (id. 206863368).

Em seguida, a douta magistrada
a quo
, proferiu a decisão recorrida na qual
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Ginco Urbanismo Ltda., bem como indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que a garantia ofertada, consistente em dois imóveis avaliados em R$ 210.795,53, era insuficiente até mesmo em relação ao valor que a própria executada entendia devido, de R$ 274.042,48, não atendendo ao requisito da garantia integral do juízo previsto no art. 525, § 6o, do CPC. Na mesma decisão, o Juízo de origem consignou que o crédito possui natureza concursal em relação às executadas PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda., porquanto o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, distribuído em 23/02/2017, razão pela qual acolheu parcialmente a impugnação dessas sociedades para determinar que, quanto a elas, o crédito fosse atualizado apenas até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. Todavia, quanto à ora agravante Ginco Urbanismo Ltda., que não se encontra em recuperação judicial, o Juízo aplicou a Súmula 581 do STJ e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, observando-se os parâmetros da sentença e dos acórdãos, inclusive multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC, tendo a contadoria judicial apurado o valor total de R$ 402.797,56.

Inconformada, a Ginco recorre. Em suas razões, id.

343001378, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o crédito executado possui natureza concursal, pois decorre de contrato de promessa de compra e venda celebrado em 24/09/2009, com entrega prevista para março de 2012 e entrega das chaves apenas em maio de 2013, sendo anterior ao pedido de recuperação judicial do Grupo PDG, em 23/02/2017; (ii) embora a agravante não esteja formalmente submetida à recuperação judicial, integra o polo passivo da mesma obrigação das empresas recuperandas, de modo que os efeitos econômicos do plano de recuperação judicial deveriam limitar também a sua responsabilidade, especialmente quanto à incidência de juros e correção monetária após a data do pedido de recuperação judicial; (iii) a manutenção da execução integral contra a devedora solidária solvente importaria desequilíbrio material, violação à
par conditio creditorum,
enriquecimento sem causa do credor e esvaziamento do eventual direito de regresso contra as empresas recuperandas; (iv) os precedentes relativos à recuperação judicial e à concursalidade do crédito demonstrariam a necessidade de sujeição do crédito aos limites do plano recuperacional, ainda que o cumprimento individual prossiga após o encerramento da recuperação judicial.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e limitar a atualização do crédito à data do pedido de recuperação judicial da devedora principal, qual seja, 23.02.2017, também em relação à agravante.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a definir se a limitação temporal de atualização do crédito reconhecida em favor das coexecutadas
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações
,
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
e
Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda.
, em razão da recuperação judicial do Grupo PDG, deve ser estendida à agravante
Ginco Urbanismo Ltda.
, devedora solidária que não se encontra submetida ao regime recuperacional.

Pois bem. Em detida analise dos autos, tenho que a insurgência não comporta acolhimento.

Nos termos da decisão agravada, o cumprimento de sentença foi requerido por André Luis Torres Baby em face de PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda., e Ginco Urbanismo Ltda., em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado que declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes e condenou as requeridas à restituição dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes pelo período de atraso na entrega do imóvel, danos morais de R$ 8.000,00, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É incontroverso, no ponto, que o crédito executado tem origem em fatos anteriores ao pedido de recuperação judicial das sociedades integrantes do Grupo PDG. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.051, fixou a tese de que,
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito seja determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
Por isso mesmo, o Juízo de origem reconheceu corretamente a concursalidade do crédito em relação às executadas recuperandas, determinando, quanto a elas, a atualização apenas até 23.02.2017, data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005.

Todavia, essa conclusão não conduz, automaticamente, à extensão dos mesmos efeitos à
Ginco Urbanismo Ltda.
, pois a agravante não se encontra em recuperação judicial. A distinção é juridicamente decisiva.

O art. 49,
caput
e § 1o, da Lei no 11.101/2005 dispõe que:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
§ 1o
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

A norma é expressa ao preservar os direitos do credor em face dos coobrigados. Não se trata de disposição lateral ou acidental, mas de regra estruturante do sistema recuperacional, cuja finalidade é impedir que a recuperação judicial do devedor principal produza, por via reflexa, liberação ou redução compulsória da responsabilidade de terceiros que não se sujeitam ao concurso de credores.

No mesmo sentido, o art. 59 da Lei no 11.101/2005 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, mas a sua eficácia deve ser compreendida em harmonia com o art. 49, § 1o, do mesmo diploma.

A novação recuperacional, por sua natureza especial, opera no âmbito da sociedade empresária em recuperação, não extinguindo nem reduzindo, por si só, a obrigação dos coobrigados que não se submeteram ao procedimento coletivo.

Essa compreensão foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 581, segundo a qual:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Também no Tema 885 dos recursos repetitivos, o STJ firmou orientação de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, pois a eles não se aplicam a suspensão dos arts. 6o,
caput
, e 52, III, nem a novação do art. 59,
caput,
por força do art. 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005.

Portanto, a tese recursal, embora engenhosa, conflita com o regime jurídico da solidariedade passiva e com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se vê, a agravante pretende transformar a recuperação judicial de terceiros em fator de limitação objetiva de sua própria responsabilidade patrimonial, apesar de não integrar o processo recuperacional e de figurar como devedora solidária em título executivo judicial transitado em julgado.

O Código Civil, ao disciplinar a solidariedade passiva, autoriza o credor a exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

O art. 275 do Código Civil, é claro ao dispor que
“O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

Daí decorre que a solidariedade não existe para proteger prioritariamente o devedor solidário contra os riscos econômicos da relação interna mantida com os demais coobrigados, mas para reforçar a posição jurídica do credor, permitindo-lhe exigir a integralidade do crédito de qualquer dos responsáveis. A eventual relação interna entre os devedores, inclusive quanto ao direito de regresso, não pode ser oposta ao credor para restringir obrigação reconhecida judicialmente.

Assim, não procede o argumento de que a cobrança integral contra a agravante configuraria enriquecimento sem causa, pois o agravado busca o cumprimento de título executivo judicial formado em seu favor, de forma que receber valor decorrente de condenação transitada em julgado, atualizado segundo os parâmetros definidos no próprio título e nas decisões subsequentes, não constitui vantagem patrimonial indevida, mas exercício regular de direito.

O art. 884 do Código Civil, invocado pela agravante, assim dispõe:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

No caso, a justa causa do recebimento reside precisamente no título judicial exequendo. O crédito não nasce de liberalidade indevida, de pagamento sem causa ou de deslocamento patrimonial injustificado, mas de sentença condenatória transitada em julgado. A causa jurídica da cobrança é, portanto, robusta e inequívoca.

Também não merece acolhimento a alegação de violação à
par conditio creditorum.

O princípio da paridade entre credores disciplina, em regra, o tratamento dos credores no âmbito do concurso recuperacional da sociedade em crise. Ele não se presta a imunizar terceiro solvente, não submetido à recuperação judicial, contra a execução individual fundada em título judicial. A interpretação defendida pela agravante acabaria por inverter a lógica da Lei no 11.101/2005, fazendo com que o regime excepcional de soerguimento empresarial se convertesse em benefício extensivo a quem não pediu, não teve deferida e não se encontra sob fiscalização de recuperação judicial.

A agravante sustenta, ainda, que eventual pagamento integral lhe causará prejuízo no exercício do direito de regresso contra as recuperandas, pois estas se submetem aos limites do plano. Todavia, essa circunstância não autoriza reduzir o crédito do exequente. O direito de regresso pertence à esfera interna dos coobrigados e deve ser exercido segundo as regras próprias da solidariedade, da recuperação judicial e do plano aprovado. Eventual dificuldade de recomposição patrimonial da devedora solidária solvente não pode ser transferida ao credor, sob pena de se impor ao titular do crédito judicial os efeitos econômicos de uma recuperação judicial da qual a agravante não é beneficiária direta e da qual o exequente, em face da coobrigada solvente, não pode ser compelido a suportar restrição não prevista no título.

Os precedentes mencionados pela agravante não alteram essa conclusão.

As decisões que reconhecem a concursalidade do crédito e a necessidade de observância do plano de recuperação judicial dizem respeito, em essência, à relação entre o credor e a sociedade em recuperação judicial, ou à possibilidade de prosseguimento da execução individual após encerrado o processo recuperacional, desde que observados os limites do plano quanto à recuperanda. Não se extrai desses julgados autorização para limitar, contra texto expresso do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 e contra a Súmula 581 do STJ, a responsabilidade patrimonial de terceiro devedor solidário que não se encontra em recuperação judicial.

A decisão agravada, ao reconhecer a concursalidade do crédito em relação às sociedades recuperandas e, simultaneamente, preservar a execução integral contra a Ginco Urbanismo Ltda., conferiu solução tecnicamente adequada à hipótese: distinguiu corretamente os sujeitos submetidos ao regime recuperacional daqueles que permanecem responsáveis nos termos do título executivo judicial e da solidariedade passiva.

Some-se a isso que a condenação solidária transitou em julgado. Em fase de cumprimento de sentença, não é admissível rediscutir a extensão subjetiva e material da responsabilidade já definida no título executivo. A coisa julgada material, assegurada pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e disciplinada pelos arts. 502 e 503 do CPC, impede que se altere, por via de impugnação ou agravo, a essência da condenação imposta às devedoras solidárias.

O art. 502 do CPC assim dispõe:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

E o art. 503 do CPC estabelece que
“A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”

Assim, se o título judicial condenou solidariamente as executadas, e se a agravante não está submetida à recuperação judicial, não há base legal para limitar, em seu favor, a incidência de juros e correção monetária à data do pedido recuperacional formulado por outras sociedades.

Por fim, quanto ao efeito suspensivo pretendido, a decisão agravada também não comporta reparo. O art. 525, § 6o, do CPC exige, para atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, a garantia do juízo, a relevância dos fundamentos e o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

No caso, o Juízo de origem registrou que os imóveis ofertados à penhora totalizam R$ 210.795,53, valor inferior ao montante que a própria agravante apontou como devido, de R$ 274.042,48, e bastante inferior ao cálculo da contadoria, de R$ 402.797,56. Assim, ausente a garantia integral, não se revela ilegal o indeferimento do efeito suspensivo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026